Tribunal: STF
Processo: Rcl 38679
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formulada com o objetivo de fazer preservar a autoridade de decisão que, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO), suspendeu, cautelarmente, qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal (na redação dada pela EC nº 45/2004) “(...) que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores,  a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (grifei).
    A parte ora reclamante alega que a autoridade judiciária reclamada (Processo nº 0000447-19.2018.5.19.0061) – ao reconhecer-se competente para apreciar litígio alcançado pelos efeitos da providência cautelar emanada desta Suprema Corte – teria desrespeitado a eficácia vinculante que é inerente aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata (ADI 3.395-MC/DF), comprometendo, desse modo, a integridade de tal ato decisório.
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante, como sucede com aqueles que deferem provimentos cautelares em sede de fiscalização normativa abstrata (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO  DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando se torne necessário assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE.
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Cumpre verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, não obstante o acórdão invocado como paradigma (ADI 3.395-MC/DF) consubstancie decisão concessiva de provimento cautelar.
    Ao proceder a tal indagação, devo registrar que o Plenário  do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, acolheu pretensão reclamatória semelhante à ora em exame, fixando, naquele caso, a competência da Justiça comum estadual para analisar questões referentes à relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e servidores temporários ou contratados sem concurso público:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da  reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho.
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.  É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de requererem-se verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum.”
    (Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Esse entendimento tem sido reiterado em sucessivas decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Suprema Corte (Rcl 19.069/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 19.110/MA, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 19.223/MA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 22.151/MA, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 22.989/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 22.991/MA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    Não foi outro o motivo que levou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI a julgar procedente a Rcl 18.681/MA, fazendo-o em decisão da qual destaco o seguinte fragmento:
    “(…) a despeito da conclusão da decisão reclamada de que  a parte autora da reclamação trabalhista faz ‘jus’ aos pedidos  por ter sido contratada sem concurso público, configura-se ofensa à ADI 3.395-MC, porquanto esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que, mesmo nas hipóteses de eventual desvirtuamento na contratação, a competência para julgamento de ações que envolvam o Poder Público e seus profissionais é da Justiça Comum (…).” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, a eficácia da decisão ora questionada e, ainda, a tramitação do Processo nº 0000447- -19.2018.5.19.0061 (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0000447- -19.2018.5.19.0061), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Processo nº 0000447-19.2018.5.19.0061) e ao Juízo da Vara do Trabalho de Arapiraca/AL (Processo nº 0000447-19.2018.5.19.0061).
    2. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada (Sisirlaine Cristina Alves), para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator